Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-71.2020.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000209-71.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
KATHERINE LOGRADO PESSOA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. ACIDENTE DE TRABALHO. QUEIMADURAS EXTENSAS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL CONFIGURADA PELA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS.
SÚMULA 47 DA TNU. IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou procedentes pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, em virtude de sequelas graves de acidente de trabalho sofrido pelo segurado.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente se a incapacidade atestada como parcial em laudo pericial transmuda-se em total diante das condições pessoais do autor.

III. Razões de Decidir

3. A prova técnica confirmou sequelas permanentes decorrentes de queimaduras graves. A despeito da conclusão pericial por incapacidade parcial, as condições subjetivas do autor (idoso, baixa escolaridade, labor braçal pretérito) evidenciam a inviabilidade de reabilitação profissional. O termo inicial do benefício foi corretamente fixado na data da cessação indevida, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
“Reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o magistrado deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo devida quando estas indicarem a impossibilidade prática de reabilitação.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º 8000209-71.2020.8.05.0079, tendo como interessados AMERICO SILVA NUNES e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e confirmar a sentença em sede de remessa necessária,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27